Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706479-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO PROVIDA (CPC 932 V) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de indenização por falha na administração de conta vinculada ao PASEP, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. A autora/apelante alega, em síntese, que o Banco do Brasil é o encarregado da gestão do PASEP, sendo evidente a sua legitimidade passiva, razão pela qual a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento. Contrarrazões do Banco do Brasil, em que alega ilegitimidade passiva, por ser mero executor das regras definidas pelo Conselho Diretor, incompetência absoluta, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo, além da ocorrência da prescrição quinquenal. Processo suspenso em razão do IRDR 16 (ID 19553020). Julgamento do Tema 1.150/STJ (ID 53343093). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo da autora, Maria Aparecida dos Santos. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e em IRDR, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 V). PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (IRDR 16) E DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (TEMA 1.150/STJ) Ainda em contrarrazões, o apelado, Banco do Brasil, suscita preliminares de: 1) ilegitimidade passiva, por ser mero executor das regras definidas pelo Conselho Diretor; e 2) incompetência absoluta, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Sem razão o réu/apelado. No julgamento do IRDR 16, este e. Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Comum para o processamento das ações que versam sobre falha imputada ao Banco do Brasil na correção dos saldos das contas do PASEP, in verbis: “IRDR 16 (...) 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. (...)” (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nessas ações, in verbis: “Tema 1.150/STJ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)” Rejeito as preliminares de incompetência da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo apelado, Banco do Brasil S/A. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO O apelado alega também que a pretensão da parte autora está prescrita, uma vez que o prazo prescricional para ações promovidas por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP é de cinco anos a contar da data do último depósito (1989), conforme o Decreto 20.910/32. Sem razão o réu/apelado. O mesmo Tema 1.150/STJ também decidiu que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que a autora realizou o saque de R$ 514,75 em 09/08/2018. Por sua vez, o extrato do PASEP foi emitido em 16/01/2020, momento em que ela, em tese, tomou ciência do fato ilícito que imputa ao banco réu (ID 17442933). Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 03/03/2020, não há que se falar em perda da pretensão. Afasto a alegada prescrição. DISPOSITIVO Ante o exposto, dou provimento ao apelo da autora para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Sem honorários recursais. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator